Tribunal: TJMT
Processo: 1013186-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013186-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), DITA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 31.686.235/0001-02 (AGRAVANTE), MOTOR CLASS LTDA - CNPJ: 47.422.703/0001-71 (AGRAVADO), RAUL LISSONI PAIXAO - CPF: 010.458.481-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPÓSITO EM JUÍZO – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013186-56.2024.8.11.0000 da decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava o depósito em juízo de R$67.000,00, a manutenção na posse do caminhão, a determinação para que os réus autorizassem a transferência bem como
providenciassem a quitação na instituição financeira (
Sicred
) e a liberação do veículo
.

A agravante alega que em 22-6-2023 comprou dos agravados um Mercedes-Benz
Atego
2426 por R$340.000,00, que terminou de pagar em 25-4-2024 mediante transferência de R$67.000,00 para F. E. F. Tavares, empresa de Felipe Emmanuel Figueiredo Tavares, sócio
do agravado
.

Aduz que, sob o argumento de desacordo comercial, no mesmo dia Felipe procedeu ao estorno daquele montante e bloqueou o caminhão.

Ressalta que estão preenchidos todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 214940170).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 219264164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida foi proferida nestes termos:

“De acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’) - exegese do art. 300 do CPC.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória”.
(ID. 154506631 – autos na origem).

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a“
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nas razões recursais a agravante não demonstrou de forma inequívoca a probabilidade do direito reclamado.

Isso porque não foi produzida prova satisfatória da motivação dos agravados a estornarem o valor que a agravante pretende depositar em juízo e a bloquearem o caminhão.

Assim, para a entrega da prestação jurisdicional justa e adequada é imprescindível a oitiva dos réus.

Posto isso, é necessária a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.
(TJMT, N.U 1020658-16.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-3-2022, DJE de 17-3-2022).

Pelo
exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024